Tribunal: TJBA
Processo: 0500966-54.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500966-54.2014.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ISABEL ARLETE AZEVEDO ROCHA e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUTORA PORTADORA DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA – CID N18.0, DETÉM DOENÇA MINERAL ÓSSEA BASTANTE EVOLUÍDA, NÃO MAIS CONTROLADOS COM ANÁLOGOS DE VITAMINA D. PRESCRIÇÃO MÉDICA DO MEDICAMENTO CINACALCETE (MIPARA), DIANTE DA INEFICIÊNCIA DO TRATAMENTO COM CALCITRIOL. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DE ARCAR COM O TRATAMENTO. CONCEDIDA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, DETERMINANDO QUE OS ENTES PÚBLICOS ADOTASSEM AS PROVIDÊNCIA PARA O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO SOLICITADO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$300,00. NOTÍCIA DO NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA – DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DO VALOR ORÇADO DO MEDICAMENTO, VIA BACENJUD. SENTENÇA QUE CONFIRMA A TUTELA ANTECIPADA E JULGA PROCEDENTE O PEDIDO, SEM CUSTAS E SEM SUCUMBÊNCIA, ALÉM DE DETERMINAR A BAIXA DO BLOQUEIO, VIA BACENJUD. APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ENTREGA DE MEDICAMENTOS PELO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CONSTITUCIONAL DOS ENTES FEDERADOS DE PROMOVER A SAÚDE DO CIDADÃO. DEVER DO ESTADO E MUNICÍPIO. RECONHECIDO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE (RELATÓRIOS MÉDICOS) ACERCA DA ENFERMIDADE QUE PADECE A AUTORA E A INDICAÇÃO DO TRATAMENTO E MEDICAMENTO NECESSÁRIOS. ART. 464, §1º, II, DO CPC. APELAÇÃO DA AUTORA RECEBIDA APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO – ART. 1.012, §1º, V. AGRAVO RETIDO EXAMINADO JUNTAMENTE COM O RECURSO. O OBJETIVO DAS ASTREINTES, ESPECIFICAMENTE, NÃO É OBRIGAR O RÉU A PAGAR O VALOR DA MULTA, MAS OBRIGÁ-LO A CUMPRIR A OBRIGAÇÃO NA FORMA ESPECÍFICA. DESCUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA MULTA DIÁRIA. ART. 537, DO CPC. CABIMENTO. RESTABELECIMENTO DA MULTA DIÁRIA ARBITRADA, OUTRORA REVOGADA, COM O FIM DE INIBIR O DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, DA LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE VENCIDA É PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO, PELA DEFENSORIA PÚBLICA, DA VERBA SUCUMBENCIAL, QUANDO SE TRATAR DE ENTE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA. APELO DO ESTADO DA BAHIA IMPROVIDO. AGRAVO RETIDO E APELO DA AUTORA PROVIDOS, EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos nº 0500966-54.2014.8.05.0080 da Apelação Cível e Remessa Necessária, sendo remetente o JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA e interessados Apelantes e Apelados, ISABEL ARLETE AZEVEDO ROCHA e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DA BAHIA, DAR PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO E AO APELO DA PARTE AUTORA, e, DE OFÍCIO, fixar o limite das astreintes até R$20.000,00(vinte mil reais), nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2021. Presidente Desa. Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador(a) de Justiça